Tribunal: TCU
Processo: 039.137/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3657/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que a representação autuada pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais com vistas a examinar eventual desvio de função de servidor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) do cargo de auxiliar de agropecuária Considerando que, segundo a Unidade Técnica, a irregularidade objeto dos autos foi saneada pela unidade jurisdicionada desde 9/5/2016; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.137/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.